Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-04.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação e reexame necessário. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Embargos Declaratórios não providos.